Tribunal: TJSP
Processo: 2249413-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA – Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrado na condição de necessitado – Documentos juntados aos autos que se mostram suficientes para demonstrar sua hipossuficiência – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA – Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrado na condição de necessitado – Documentos juntados aos autos que se mostram suficientes para demonstrar sua hipossuficiência – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2249413-03.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no
Página 1 de 5
Registro: 2020.0000006438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2249413-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em
que é agravante INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA
METODISTA, é agravada JACQUELINE DA SILVA DUARTE.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2249413-03.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 08186
Página 2 de 5
Voto no 08186
Agravo de Instrumento no 2249413-03.2019.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA
METODISTA
Agravada: JACQUELINE DA SILVA DUARTE
4a Vara Cível da Comarca de Piracicaba
Magistrado: Dr. Luiz Roberto Xavier
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA
Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita Pleito de reforma
da decisão
Cabimento
Agravante que pode ser enquadrado na
condição de necessitado
Documentos juntados aos autos que se
mostram suficientes para demonstrar sua hipossuficiência
Decisão
reformada
AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para conceder os
benefícios da justiça gratuita ao agravante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista contra a r.
decisão (fls. 32/36 dos autos de origem), proferida nos autos da AÇÃO
MONITÓRIA, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo
agravante em face de Jacqueline da Silva Duarte, que revogou a decisão
que deferiu o pedido de diferimento de custas ao agravante, determinando que
este providencie o recolhimento das despesas postais para citação da agravada.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/10), em
síntese, que sua situação financeira é delicada, decorrente da inadimplência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2249413-03.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 08186
Página 3 de 5
seus alunos, razão pela qual seu último balanço indicou um déficit de mais de
dezenove milhões de reais. Aduz que desde o ano de 2.016 tem pleiteado a
concessão dos benefícios da justiça gratuita nos feitos por ela ajuizados. Afirma
que, diante da situação crítica tem atrasado os pagamentos de salários dos
funcionários e professores. Aduz que está impossibilitado de recolher qualquer
quantia a título de custas, diante das muitas ações que tramitam em seu
desfavor. Sustenta que a manutenção da r. decisão recorrida inviabiliza o seu
acesso à justiça.
Com tais argumentos pediu a concessão do efeito
suspensivo, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 10).
O efeito suspensivo foi deferido, em segunda instância,
por este Relator (fls. 129/131).
Não foi apresentada contraminuta, porquanto ainda não
houve a citação da agravada.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos os requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
O deferimento do benefício da assistência judiciária à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2249413-03.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 08186
Página 4 de 5
pessoa jurídica é de caráter especialíssimo, impondo cabal demonstração de
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. É nesse sentido a
orientação da Súmula no 481, de 28/06/2.012, do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
Considerando-se os documentos juntados aos autos, é
possível verificar que o agravante apresentou prejuízo contábil no ano de
2.017, em importe superior a R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais)
(fls. 11/14), além de possuir ação trabalhista em curso (para pagamento de
aproximadamente um milhão e quinhentos reais aos professores do agravante)
(fls. 120/122). Não bastasse, o agravante possui 345 (trezentos e quarenta e
cinco) títulos protestados (fls. 32/119), bem como dívidas de natureza fiscal, e
em valores significativos, conforme relatório de situação fiscal atinente ao ano
de 2.019 (fls. 28/31).
Assim, sendo os documentos juntados aos autos
suficientes para a comprovação de que o agravante não dispõe de imediato do
valor relativo às custas processuais, é razoável conceder-lhe a isenção do
pagamento das custas/despesas processuais.
Deste modo, deve ser reformada a r. decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para conceder os benefícios da justiça gratuita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2249413-03.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 08186
Página 5 de 5
ao agravante.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)